Tribunal: TJDFT
Processo: 0722548-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0722548-35.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal em favor de Alex Baltazar Gomes da Silva, apontando como autoridade coatora magistrada do NAC que, a requerimento do Ministério Público, decretou sua prisão preventiva, após homologação de sua prisão em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006 e art. 330, do Código Penal. Alega a impetrante, em síntese, a ausência de fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, sustentando que a decisão se baseou exclusivamente na gravidade abstrata do delito e em presunções genéricas de periculosidade. Ressalta que o paciente é primário, de bons antecedentes, com residência fixa e vínculos familiares, não havendo elementos concretos que indiquem habitualidade delitiva ou integração em organização criminosa. Afirma, ainda, que a quantidade de droga apreendida é moderada, compatível com a aplicação do redutor do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, o que afastaria a necessidade da medida extrema, sendo cabível a substituição por medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP). É o relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a r. decisão impugnada não revela, ao menos em exame preliminar, o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. A prisão preventiva foi requerida pelo Ministério Público, em audiência de custódia, atendendo-se, assim, ao disposto no art. 311, do CPP. O crime de tráfico de drogas, isoladamente, é punido com pena superior a 04 anos, o que permite a prisão preventiva com fundamento no art. 313, I, do CPP, sendo que no caso tem-se ainda em concurso os delitos de associação para o tráfico e desobediência. A materialidade e autoria decorrem dos elementos de informação colhidos no Auto de Prisão em Flagrante, notadamente a significativa quantidade de maconha apreendida, cuja natureza proscrita foi atestada em Laudo Preliminar. Presente, assim, o fumus comissi delicti. Igualmente presente o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, em face da aparência de habitualidade criminosa indicativa de perigo atual de liberdade. Com efeito, conforme bem sopesado na decisão ora impetrada, o depoimento dos policiais que conduziram as investigações e efetuaram a prisão em flagrante indicam que o autuado e outro comparsa vinha fazendo do tráfico de drogas na região seu meio de vida, tanto que autuados também pelo delito de associação. A alegação de que de que o indiciado certamente será beneficiado com a minorante do tráfico privilegiado, no caso de condenação, é prematura e carente de embasamento neste momento processual, uma vez que autuado em flagrante pelo crime de associação, que indica dedicação ao crime. Nesse cenário, considerando as circunstâncias da em flagrante, é razoável a prognose de que o paciente se dedica, com habitualidade, ao tráfico de drogas, sendo sua prisão preventiva, portanto, necessária para garantia da ordem pública. Destarte, a r. decisão impugnada reveste-se de fundamentação consistente, baseada em prognose real e concreta de perigo atual de liberdade, suficiente, portanto, para justificar a necessidade imperiosa da prisão preventiva, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, à douta Procuradoria de Justiça para parecer no prazo regimental. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR